Tribunal: TJBA
Processo: 8055625-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8055625-91.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JAGUARARI PROCESSO DE 1º GRAU: 8000064-53.2025.8.05.0139 PACIENTE: WILLIAM TORRES BARBOSA IMPETRANTE: GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDA ORALMENTE E SEM FUNDAMENTAÇÃO ESCRITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO A TERMO OU DEGRAVAÇÃO. ILEGALIDADE FORMAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE DECISÃO JUDICIAL ESCRITA E FUNDAMENTADA PARA MANUTENÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Glauber Rafael Dias Torres, em favor de William Torres Barbosa, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA, consistente na manutenção da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), mediante decisão proferida oralmente e registrada apenas em mídia audiovisual, sem redução a termo ou fundamentação escrita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção da prisão preventiva com base em decisão judicial exclusivamente oral, sem redução a termo nem fundamentação escrita; (ii) estabelecer se a ausência de decisão escrita e fundamentada acarreta a nulidade da manutenção da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de manutenção da prisão preventiva deve ser escrita e fundamentada, conforme exigem o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade da medida cautelar. 4. A ausência de transcrição ou degravação da decisão oral compromete a publicidade, o controle e a legalidade do ato judicial, além de impossibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o decreto preventivo não pode se restringir ao registro audiovisual sem que os fundamentos constem expressamente de forma escrita. 6. A nulidade declarada neste writ não atinge o decreto preventivo originário, já validado por julgamento anterior no habeas corpus nº 8026251-30.2025.8.05.0000. 7. A nulidade declarada neste writ alcança tão somente a decisão de manutenção da prisão preventiva, , devendo o juízo de origem proferir nova decisão formal e fundamentada para suprir o vício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Ordem conhecida em parte e parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que mantém prisão preventiva deve ser formal, escrita e fundamentada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, sob pena de nulidade. 2. O mero registro audiovisual da decisão de manutenção da custódia cautelar, sem redução a termo nem fundamentação escrita, configura vício formal grave e causa constrangimento ilegal. 3. A nulidade da decisão de manutenção da prisão preventiva não afeta o decreto original de prisão, quando este já tiver sido validado judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX e art. 5º, LXI; CPP, arts. 283 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 198596/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8055625-91.2025.8.05.0000, da comarca de Jaguarari, em que figura como impetrante o advogado Glauber Rafael Dias Torres, como paciente William Torres Barbosa e como impetrado a MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8055625-91.2025.8.05.0000)